Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-06.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001311-06.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-invalidez]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), MAICON DE CAMPOS SILVA - CPF: 710.096.121-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE ENFRENTA A MESMA QUESTÃO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a realização de perícia pela MTPREV em ação de conhecimento.

Posteriormente, sobreveio sentença no processo de origem que julgou o mérito da demanda, enfrentando diretamente a validade da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença no processo principal, com julgamento do mérito da controvérsia anteriormente tratada na decisão interlocutória agravada, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A superveniência de sentença que aprecia o mérito da controvérsia torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versava sobre a mesma matéria.

5. O julgamento definitivo extingue o interesse recursal em relação à interlocutória, diante da perda de sua eficácia no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A superveniência de sentença que aprecia o mérito da controvérsia acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que tratava da mesma
matéria.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maicon de Campos Silva, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de retificação de ato de reforma
n.o
8010906-60.2019.8.11.0002, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

A decisão agravada determinou a realização de perícia médica oficial pela Coordenadoria de Perícia Médica da MTPREV, autarquia previdenciária estadual que também figura no polo passivo da ação.

O agravante sustentou que a designação da MTPREV comprometeria a imparcialidade do exame, por se tratar de parte interessada, requerendo, por conseguinte, que a perícia fosse realizada por perito judicial nomeado pelo juízo, equidistante das partes.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este relator, sob o fundamento de que a atuação da MTPREV como órgão responsável pelas perícias médicas oficiais encontra respaldo normativo e não configura, por si só, cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

O ministério Público foi intimado para se manifestar nos autos, mas se
abste
ve
de lançar parecer meritório
.

Sobreveio, posteriormente, sentença no processo de origem
(
8010906-60.2019.8.11.0002
)
, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, com expressa análise da validade da perícia realizada pela MTPREV, reconhecendo sua regularidade e suficiência probatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A superveniência de sentença no processo originário atrai a
prejudicialidade
do presente agravo de instrumento, na medida em que extingue o interesse recursal quanto à impugnação autônoma da decisão interlocutória anteriormente proferida.

Com efeito, a controvérsia que fundamentou o agravo – designação da MTPREV como responsável pela perícia médica – foi expressamente enfrentada e d
ecidida no mérito da sentença do processo originário -
PJe
no
8010906-60.2019.8.11.0002
,
nos seguintes termos

(ID 208513799)
:

“
O laudo mais recente, produzido pelo MT
PREV
em cumprimento de ordem judicial, foi elaborado por médico especialista em Medicina do Trabalho [...] dentro dos parâmetros técnicos adequados [...]. Reconheço a validade do laudo oficial como prova técnica sufi
ciente para o deslinde da
causa
.
”

“
Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial.

Via de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
”

Dessa forma, resta
evidenciado que, após a interposição do presente recurso
, o processo principal foi
objeto de sentença de mérito
, o que atrai a
perda superveniente do objeto deste Agravo de Instrumento
.

A jurisprudência do
colendo Superior Tribunal de Justiça
é pacífica
sobre o assunto,
como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORIGINADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE
. 1. O presente recurso decorre de agravo de instrumento de decisão que transitou em julgado. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. 3. Agravo interno não
provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1513045 PR 2019/0153460-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data
de Publicação:
DJe
17/06/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL -
SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento,
e portanto
o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado. (AI 1003712-66.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito
Privado, julgado em 19/04/2021).

Ademais, nos termos
do

artigo 932, III, do CPC
, compete ao relator
não conhecer de recurso prejudicado
, o que se aplica
exatamente ao caso em tela
.

Assim, diante da
ausência superveniente de interesse processual
, impõe-se a extinção do presente agravo de instrumento,
sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente
Agravo de Instrumento
,
em razão da perda superveniente do objeto
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte,
DECLARO EXTINTA
a sua tramitação,
sem resolução do mérito
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do mesmo diploma legal.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025